Tribunal: TJMT
Processo: 0035825-37.2016.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035825-37.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX ANTONIO DE ALMEIDA FEITOSA - CPF: 039.236.881-13 (APELANTE), SUPERMERCADO MARINHO (VÍTIMA), TELMARIO ALAOR DA SILVA - CPF: 284.718.651-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE
NO MÍNIMO LEGAL
. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado, com causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. A
Defe
s
a
pleiteou redução da pena provisória em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por roubo majorado encontra respaldo em provas suficientes de autoria e materialidade; (
ii
) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento na confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de roubo encontram-se comprovadas por provas testemunhais, reconhecimento da vítima e confissão do réu, constituindo conjunto probatório suficiente para a condenação.

A confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

A pena foi fixada dentro dos limites legais, com observância aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado é válida quando baseada em conjunto probatório harmônico composto por reconhecimento, confissão e testemunhos.

A confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

A dosimetria da pena deve observar os limites legais e os princípios constitucionais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CF/1988, art. 5º, XXXIX, XLVI e XLVII; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231, Terceira Seção, j. 22.09.1999.

TJMT, Apelação Criminal nº 1001596-57.2020.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.10.2022.

TJMT, Apelação Criminal nº 0000751-30.2016.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 01.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
réu
Alex Antônio de Almeida Feitosa
,
vulgo “Tutu”,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 311765890, de 2º grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 311765887, de 2º grau), que o condenou nos autos da Ação Penal nº 0035825-37.2016.8.11.0042 pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como 13 dias-multa, fixados na fração de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa.

Nas razões da Apelação Criminal, a Defe
s
a (ID 311765901, de 2º grau) sustentou, em síntese, a tese da preponderância da atenuante da confissão. Ao final, requereu a diminuição da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal.

Em contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
Estadual (ID 311765903, de 2º grau), manifestou-se pelo conhecimento e, ao final, pelo desprovimento da Apelação Criminal.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr
.
José de Medeiros
(ID 323786850, de 2º grau), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo157 do Código Penal tipifica o crime de roubo: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”,
prevendo
se
a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

A Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), define que o roubo se consuma
no momento em que
o bem é retirado da esfera de vigilância da vítima e passa à posse do agente, ainda que de forma precária. A inversão da posse, obtida mediante violência ou grave ameaça, basta para caracterizar a subtração, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto ou a obtenção de vantagem econômica.

Nesse sentido, a doutrina majoritária e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmulan.º582, dispõem
in
verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O
§ 2º
prevê
causas de aumento de pena, variando de

1/3 até 1/2
, em hipóteses como: roubo em concurso de 2 ou mais pessoas; vítima em serviço de transporte de valores; subtração de veículo automotor destinado a outro Estado ou ao exterior; restrição da liberdade da vítima; subtração de substâncias explosivas ou acessórios; uso de arma branca; e subtração de fios, cabos ou equipamentos essenciais ao fornecimento de serviços públicos.

O
§ 2º-A

introduziu hipóteses mais gravosas
,
com
aumento de 2/3
, nos casos de uso de
arma de fogo

ou de

explosivos para rompimento de obstáculo.

Antes da Lei n.º 13.654/2018
, o emprego de qualquer arma — de fogo, branca ou simulacro — autorizava a majorante de 1/3 do § 2º, I.
Com a alteração legislativa, em vigor desde 23 de abril de 2018
, o uso de arma branca ou simulacro deixou de justificar o aumento, passando o § 2º-A, I, a prever acréscimo de 2/3 apenas quando há utilização de arma de fogo verdadeira, vedando-se analogia
in malam partem
. Nessa linha, o
Princípio da Continuidade Normativo-típica
assegura a permanência da tipicidade quando a conduta é realocada para outro dispositivo vigente, preservando-se a ilicitude apesar da revogação formal do tipo anterior.

Consoante ao entendimento o doutrinador Guilherme deSouzaNucci, o
Princípio da Continuidade
Normativo típica
assegura a subsistência da ilicitude quando o tipo penal é formalmente revogado: a conduta incriminada
transfere-se
a outro dispositivo, evitando vácuo punitivo e preservando a legalidade.
Distingue-se
da
abolitiocriminis
,
pois não extingue a tipicidade, apenas a realoca no novo preceito. O instituto reforça a reserva legal e afasta interpretações extensivas prejudiciais ao réu (NUCCI,Guilherme deSouza.
Manual de Direito Penal: parte geral e especial
. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense,2023).

O
§ 2º-B

estabeleceu regime mais severo
: se a violência ou grave ameaça for exercida com
arma de fogo de uso restrito ou proibido
,
a pena do
caput
é aplicada em dobro
.

Por fim, o
§ 3º
disciplina as hipóteses qualificadas pelo resultado. Se da violência resultar
lesão corporal grave
, a pena é de reclusão de
7 a 18 anos
; se resultar
morte (latrocínio)
, a sanção atinge
20 a 30 anos de reclusão
, sempre cumulada com multa. O latrocínio é considerado crime
hediondo
, refletindo a máxima gravidade da resposta penal.

Inexistindo questões incidentais ou preliminares, passa-se à análise do mérito.

A materialidade do crime de roubo
, com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas,
restou comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 311765381, página 6, de 2º grau); pelo
Termo de Depoimento, prestado pelo Policial Militar Ocimar Benedito de Arruda
(ID 311765381, páginas 7-8, de 2º grau); pelo
Termo de Depoimento, prestado pelo Policial Militar Rony Rogério Santos de Souza
(
ID 311765381, páginas 10-11, de 2º grau); pelo
Termos de Declaração
da vítima
Telmario
Alaor da Silva

(ID 311765381, páginas 13-14, de 2º grau); pelo
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Alex
Antonio
de Almeida Feitosa (ID 311765381, páginas 16-17, de 2º grau); pelo
Boletim de Ocorrência nº 2016.385779
(ID 311765381, páginas 19-21, de 2º grau); pelo
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 311765381, páginas 22, de 2º grau); além das demais provas juntadas aos autos.

A autoria do crime de roubo, com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas
, revela-se igualmente inequívoca, conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, em especial pela confissão do réu em sede policial (ID 311765381, páginas 16-17, de 2º grau) e em juízo (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 311765882 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID311765885 de 2º grau), bem como pelos depoimentos da vítima Alex
Antonio
de Almeida Feitosa e do policial militar
Rony Rogério Santos de Souza
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 311765882 de 2º grau e
Relatório de Mídias – ID 311765883 de 2º grau
), cuja síntese será apresentada a seguir.

1. Alex
Antonio
de Almeida Feitosa
(vítima)
:

Relatou que, enquanto descarregava mercadorias no Mercado Marinho, dois indivíduos retornaram ao estabelecimento com revólver e máscara de caveira, anunciaram o assalto, recolheram as pessoas para dentro e subtraíram cerca de R$ 90,00, além de seu celular Nokia e valores de clientes.

Afirmou reconhecer o réu pela voz, maneira de andar, postura e pelo convívio antigo, pois o conhece desde criança, tendo acompanhado seu crescimento no bairro. Informou aos policiais o endereço do acusado, que foi localizado em casa, onde foi encontrada
, no banheiro,
a mesma máscara usada no crime. Declarou que familiares do réu também confirmaram a identificação ao assistir às imagens.

Mencionou existir gravação do assalto em um pen drive entregue à Delegacia de Roubos e Furtos, mas que o dispositivo desapareceu e não consta nos autos. Disse que o comparsa fugiu e que nenhum bem foi recuperado. Reforçou estar absolutamente certo da autoria por conhecer intimamente o réu e reconhecer sua voz e trejeitos durante o anúncio do assalto.

2.

Rony Rogério Santos de Souza (policial militar):

Recordou-se apenas de forma geral da ocorrência. Declarou que a vítima informou ter reconhecido um dos autores — o réu — e que havia filmagens do sistema
de segurança do mercado. Relatou lembrar da apreensão de uma máscara utilizada no crime e que, durante a ação policial, um dos indivíduos conseguiu fugir pelo matagal, embora não soubesse precisar se eram dois ou três autores.

Esclareceu que a guarnição, após deter o réu, retornou ao estabelecimento, ocasião em que a vítima confirmou o reconhecimento. Ao final, reafirmou que lembrava da ocorrência, porém apenas de forma limitada quanto aos detalhes.

Comungando desse mesmo entendimento acerca da materialidade e da autoria delitivas, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CONFISSÃO DO RÉU
– RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o órgão acusador produziu
provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante
, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando
o réu confessa judicialmente a autoria do crime imputado e foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

Havendo a comprovação da participação de adolescente no roubo em referência, caracterizada está a violação ao disposto no art. 244-B do ECA.

As penas-bases aplicadas pelo juízo a quo não se mostram teratológicas diante das peculiaridades da causa, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

(N.U 1001596-57.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022, grifos nossos);

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO
TENTADO (CP, ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14,
II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – PROVAS HARMÔNICAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – AGENTE QUE APENAS NÃO CONSUMOU O CRIME PATRIMONIAL POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – AGENTE QUE TINHA DOMÍNIO DO FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para atrair o édito condenatório prolatado
,
sobretudo porque os relatos da vítima estão em harmonia com os demais depoimentos colhidos em juízo, em especial com a confissão do corréu.

Os apelantes somente não prosseguiram com a prática delitiva porque foram surpreendidos pela reação da vítima, que arremessou as chaves da motocicleta em um terreno baldio. A desistência da ação delitiva não foi fruto do intento do réu, mas de circunstância alheia à sua vontade.

(N.U 0000751-30.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2021,
Publicado
no DJE 01/11/2021, grifos nossos).

Dessa forma, além de estar demonstrado o 1º substrato do
crime de roubo
,
com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese da Defe
s
a que pleiteia a redução da pena provisória (2ª fase da dosimetria) abaixo do mínimo legal
, sustenta-se que, por se tratar de réu primário, sem antecedentes criminais e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, seria possível fixar a pena aquém do patamar mínimo previsto abstratamente.

Todavia, constata-se que o juízo
a quo
fixou a pena provisória (2ª fase) exatamente no mínimo legal
, observando fielmente o entendimento consolidado na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, portanto, margem jurídica para nova redução nesta etapa.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional, típica do Poder Judiciário, consiste em aplicar o direito ao caso concreto, solucionando conflitos mediante decisões fundamentadas, racionais e previsíveis, em conformidade com o Estado Democrático de Direito (artigo 1º da Constituição Federal de 1988), com o Princípio da Legalidade (artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988, c/c artigo 1º do Código Penal) e com a necessária prudência das decisões judiciais, preceituada nos artigos 24 e 25 da Resolução nº 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

À luz desses parâmetros, impõe-se a aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Diante disso,
rejeito a tese de redução da pena aquém do mínimo legal
, por absoluta ausência de respaldo normativo no caso concreto.

No mais, a dosimetria da pena aplicada mostra-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, em estrita observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais incidentes,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos
e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença desfavorável ao
apelante

Alex
Antonio
de Almeida Feitosa
, pelos fundamentos já delineados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025